Tribunal: TJSP
Processo: 1111745-90.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais – Transação bancária não reconhecida pelo autor – Sentença de improcedência - Descabimento – Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art.

Ementa:

*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais – Transação bancária não reconhecida pelo autor – Sentença de improcedência - Descabimento – Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73 – Banco réu não comprovou, ônus da prova que era seu, a regularidade da transação bancária (débito de valor com cartão de débito) e a inviolabilidade de seu sistema para coibir a consumação da operação bancária nula, que destoava do padrão de consumo e perfil do autor (art. 6o, VIII, do CDC) - Necessidade de restituição do valor fraudulentamente debitado da conta corrente do autor – Recurso provido.*